Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708358-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ AUGUSTO PORTO DE SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Luiz Augusto Porto de Sá em face da r. sentença (ID 69115872) que, nos autos da Ação de Cobrança movida por Banco Santander S.A. em desfavor do Apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Réu ao pagamento de R$ 240.246,16 (duzentos e quarenta mil duzentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos). Nas razões recursais (ID 69115874), o Réu requer “a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar a execução provisória da sentença enquanto pendente o julgamento da apelação, considerando os graves prejuízos que a execução imediata trará ao apelante”. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, §4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, contudo, não vislumbro a presença de tais requisitos. Em que pese a argumentação apresentada pelo Apelante, suposições de natureza genérica não denotam risco de perecimento de direito. Destaca-se que o Recorrente não demonstrou elementos concretos que evidenciem a cobrança da condenação imposta na r. sentença. Ressalte-se que o art. 1.012 do CPC/15 prevê que a apelação terá efeito suspensivo ope legis e a hipótese presente não se enquadra em uma das exceções descritas no §1o do referido artigo, em que a decisão começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, o que inviabiliza o cumprimento provisório da sentença impugnada antes do julgamento do recurso interposto pelo Réu. Logo, inviável a concessão da medida pleiteada, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator